Tribunal: TJDFT
Processo: 0705961-71.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL C/C CONDENATÓRIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE DIFERENCIADO. ATIVOS E INATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1034 DO STJ. RESTITUIÇÃO DEVIDA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. RESSARCIMENTO. PRESCRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. "O art. 31 da lei n. 9.656/1998 impõe que ativos e inativos sejam inseridos em plano de saúde coletivo único, contendo as mesmas condições de cobertura assistencial e de prestação de serviço, o que inclui, para todo o universo de beneficiários, a igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição, admitindo-se a diferenciação por faixa etária se for contratada para todos, cabendo ao inativo o custeio integral, cujo valor pode ser obtido com a soma de sua cota-parte com a parcela que, quanto aos ativos, é proporcionalmente suportada pelo empregador." (Acórdão 1354390, 07224574920198070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2021, publicado no DJE: 20/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
2. Incabível a aplicação de reajustes diferenciados aos ativos e inativos, sendo permitido apenas o reajuste por faixa etária.
3. Decorrência lógica da cobrança de valores indevidos é sua restituição, de modo a evitar o enriquecimento ilícito da parte que o cobrou e, não sendo demonstrada a má-fé ou o erro injustificável, deve ser feita de forma simples.
4. Conforme sedimentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, na vigência dos contratos de plano ou de seguro de assistência à saúde, a pretensão condenatória decorrente da declaração de nulidade de cláusula de reajuste nele prevista prescreve em 20 anos (art. 177 do CC/1916) ou em 3 anos (art. 206, § 3o, IV, do CC/2002), observada a regra de transição do art. 2.028 do CC/2002. (REsp 1.360.969/RS – Tema repetitivo no 610).
5. No caso em análise, embora tenha havido a declaração de nulidade de cláusulas abusivas de reajustes, verificou-se que no período não abarcado pela prescrição não houve a realização de reajuste diferenciado para os beneficiários ativos e inativos do plano de saúde, razão pela qual não há que se falar em possibilidade de ressarcimento..
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.